Tribunal: TJPA
Processo: 0016196-77.2016.8.14.0015
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016196-77.2016.8.14.0015

EMBARGANTE: ANTONIO GLEIDSON BORGES SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIDA. ROUBO MAJORADO. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

ACLARATÓRIO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, no qual foi mantida a sentença condenatória em seu desfavor,
pelos
crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, I e II, do CP e art. 244-B, do ECA), e reduzida a pena privativa de liberdade.

2. Por meio do recurso, em relação ao crime de corrupção de menores, a defesa pleiteia a declaração da extinção da punibilidade do embargante, alegando a ocorrência da prescrição retroativa. Quanto ao crime de roubo majorado, alega que houve violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais e à súmula 443 do STJ, vez que teria sido aplicada fração de aumento de pena em patamar superior ao mínimo, apenas com base no número de majorantes, sem a devida fundamentação concreta.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, (i) verificar se ocorreu a prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA); (ii) determinar se houve violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) na aplicação das majorantes do concurso de pessoas e utilização de arma de fogo, na dosimetria da pena do crime de roubo.

III.

Razões de decidir

4.

Em que pese o tema prescrição não tenha sido objeto das razões recursais do apelo interposto pelo ora embargante, portanto, não apreciado anteriormente, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita ao fenômeno da preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive analisada de ofício, podendo ser suscitada em embargos de declaração.

5. Considerando a pena privativa de liberdade em concreto, 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), o prazo de prescrição é de
04 (quatro) anos
(art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP). Nesse contexto, entre a data do recebimento da denúncia, 17/02/2017 e a prolação da sentença, em 22/03/2022, transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sem ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva de prescrição.

6. A fundamentação das decisões judiciais é matéria que se insere no campo das nulidades absolutas, conforme inteligência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Dessa forma, na esteira do exposto alhures, também não se submete ao fenômeno da preclusão, podendo ser alegada a qualquer temo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive por meio dos presentes aclamatórios.

7. É pacífico no âmbito da jurisprudência, inclusive é o teor da súmula 443 do STJ, que em relação ao crime de roubo, na terceira fase da dosimetria, a exasperação da pena acima da fração mínima de 1/3 (um terço) exige a devida fundamentação, fazendo-se expressa referência às circunstâncias concretas do delito que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não bastando, para tanto, a mera menção ao número de majorantes.

IV.

Dispositivo e Tese

8.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no RMS n. 74.610/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.065.358/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016196-77.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ANTONIO GLEIDSON BORGES SANTOS

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO GLEIDSON BORGES SANTOS
contra Acórdão de I.D 20316038, da minha relatoria, por meio do qual a 3ª Turma de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação do embargante.

No Acórdão embargado, foi mantida a condenação do embargante pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, nos termos do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (CP), e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A pena definitiva foi reduzida para 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, e ao pagamento de 339 (trezentos e trinta e nove) dias-multa.

Inconformado, por meio do presente recurso, o embargante pugna pelo reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao crime de corrupção de menores.

Ademais, quanto ao crime de roubo majorado, alega que houve violação à súmula 443 do STJ e ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, vez que, na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/2 (um meio ou metade) apenas com base no número de majorantes (ID-20464418).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, posto que o crime de corrupção de menores estaria prescrito, bem como não houve fundamentação concreta para aplicação da fração de aumento de pena em patamar superior ao mínimo de 1/3 (um terço) (ID-21228640).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA-CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA)

O embargante pugna pelo reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao crime de corrupção de menores, alegando que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu tempo suficiente para o reconhecimento da aludida causa de extinção da punibilidade.

Como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Nessa linha, em que pese o tema prescrição não tenha sido objeto das razões recursais do apelo interposto pelo ora embargante, portanto, não apreciado anteriormente, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita ao fenômeno da preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive analisada de ofício, podendo ser suscitada em embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER MOMENTO, INCLUSIVE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, o recorrente se insurgiu na origem contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido. Em embargos opostos pelo Ministério Público Federal, o TRF da 1ª Região reconheceu a decadência do direito da parte de se valer do mandado de segurança para manter o veículo sob sua guarda na condição de fiel depositário.

2.
O acordão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de que "as questões de ordem pública, apreciáveis, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nas instâncias ordinárias (e. g., pressupostos processuais, condições da ação, decadência, prescrição, etc.), não se sujeitam à preclusão, podendo ser suscitadas, ainda que em sede de Embargos de Declaração" (EAREsp n. 146.473/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 11/10/2023, DJe de 19/10/2023).

[...]

(AgRg no RMS n. 74.610/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

No caso em tela, a partir da análise dos autos, verifica-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de corrupção de menores. Vejamos:

Na sentença, o embargante foi condenado à pena
01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) (ID-15107423 e 15107424).

Dessa forma, considerando a pena privativa de liberdade em concreto, o prazo de prescrição é de
04 (quatro) anos,
nos

termos do art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Nesse contexto, entre a data do recebimento da denúncia,
17/02/2017 (ID-

15107281),
e a prolação da sentença, em
22/03/2022
, transcorreu lapso temporal
superior a 05 (cinco) anos,
sem ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva de prescrição.

Portanto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do embargante,

ANTONIO GLEIDSON BORGES SANTOS
, em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

2.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E À SÚMULA 443 DO STJ

Em relação ao crime de roubo majorado, alega o embargante que, na sentença, houve violação à súmula 443 do STJ e ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, vez que, na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/2 (metade) apenas com base no número de majorantes, sem apresentar a fundamentação em elementos concretos.

Ressalte-se que nas razões do Recurso de Apelação, a defesa do embargante apresentou teses apenas em relação à absolvição por insuficiência probatória e pugnou pela redução da pena-base, temas que foram devidamente apreciados e debatidos no Acórdão.

Todavia, a fundamentação das decisões judiciais é matéria que se insere no campo das nulidades absolutas, conforme inteligência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Dessa forma, na esteira do exposto alhures, também não se submete ao fenômeno da preclusão, podendo ser alegada a qualquer temo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive por meio dos aclaratórios.

No caso em análise, constata-se que, na terceira fase da dosimetria da pena, ao aplicar a fração de aumento no patamar de 1/2 (um meio ou metade), o Juízo de primeiro grau, o fez apenas com base no número de majorantes reconhecidas, quais sejam, concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Vale transcrever o trecho da decisão, verbis (ID-15107423):

“
Não existe causa de diminuição de pena. Há duas causas de aumento de pena e arma (antiga lei) (concurso de pessoas) que deverá ser aumentada em 1/2, tornando-a definitiva em 12 anos e 3 meses de reclusão e 441 dias multa”

Nessa senda, é pacífico no âmbito da jurisprudência, inclusive é o teor da súmula 443 do STJ, que em relação ao crime de roubo, na terceira fase da dosimetria, a exasperação da pena acima da fração mínima de 1/3 (um terço) exige a devida fundamentação, fazendo-se expressa referência às circunstâncias concretas do delito que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não bastando, para tanto, a mera menção ao número de majorantes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DA CAUSA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. As jurisprudências do STJ e do STF admitem a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo, desde que fundamentada concretamente, observando-se as particularidades do caso. No caso dos autos, restou afirmado que as instâncias ordinárias aplicaram cumulativamente as majorantes relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo sem fundamentação concreta, limitando-se a apontá-las sem individualizar os elementos que justificariam a cumulação.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.065.358/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Portanto, em que pese estarem presentes duas majorantes no crime de roubo, por ausência de fundamentação concreta, portanto, violação ao art. 93, inciso IX, da CF, deve ser aplicada a fração de 1/3 (um terço) como aumento de pena.

2.1

Do redimensionamento da pena

Com a aplicação da fração de 1/3 (um terço) de aumento de pena, passa-se ao redimensionamento da pena definitiva do crime de roubo.

No Acórdão embargado, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses. A pena intermediária, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

Dessa forma, com a aplicação da fração de 1/3 (um terço), nos termos delineados acima,
redimensiono a pena definitiva para 08 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 339 (trezentos e trinta e nove) dias-multa.

Em relação à detração penal, esta poderá ser resolvida pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que reúne melhores condições de aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar pelo apelante, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984.

3.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos de declaração, para declarar a extinção da punibilidade de
ANTONIO GLEIDSON BORGES SANTOS
em relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA). E redimensionar a pena definitiva do crime de roubo majorado para 08 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 339 (trezentos e trinta e nove) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________
de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/05/2025